Tribunal: TJDFT
Processo: 0725559-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. O agravante, beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, alega ter sofrido acidente em 31/05/2025 e sido submetido a cirurgia de emergência no Hospital Santa Lúcia, contudo, a operadora Quallity Pro Saude Assistencia Medica Ambulatorial Ltda negou a cobertura, em razão de mensalidade em atraso. Ao final, requer o ressarcimento integral e imediato da referida quantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar, em suma, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de determinar o ressarcimento das despesas médicas já pagas pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). A negativa de cobertura da operadora de plano de saúde não se mostra, prima facie, abusiva, considerando a confissão do autor quanto ao atraso na mensalidade de maio/2025, quitada no dia do acidente, e a existência de outro atraso em março/2025 não esclarecido. A elucidação da conduta da ré demanda instrução probatória e amplo exercício do contraditório.
4. O plano de saúde do autor é na modalidade coletivo empresarial, para o qual não se aplica o prazo de suspensão ou cancelamento do art. 13, II, da Lei no 9.656/98, norma esta que se restringe a contratos individuais ou familiares. A alegação de desvirtuamento da natureza da relação contratual, ou de inaplicabilidade das regras de inadimplência, requer cognição judicial plena e exauriente, incompatível com a análise sumária da tutela de urgência.
5. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não se mostra presente. O agravante já custeou e realizou seu tratamento médico, não havendo risco à sua saúde e integridade física. O bem da vida perseguido possui natureza puramente patrimonial, e os valores eventualmente pagos são reversíveis ao final do processo. Ainda, a cobertura do plano foi retomada e o agravante recebe auxílio financeiro familiar, o que afasta o alegado risco de endividamento e comprometimento de subsistência. A antecipação da tutela recursal é medida excepcional para casos de perecimento do direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento, visando ao ressarcimento de despesas médicas, é inviável quando a probabilidade do direito depende de ampla dilação probatória para aferir a abusividade da negativa de cobertura por plano de saúde coletivo empresarial, especialmente diante da confissão de inadimplência pelo beneficiário. 2. Em contratos de plano de saúde coletivos empresariais, a suspensão da cobertura por inadimplência não se submete à regra do art. 13, II, da Lei no 9.656/98, aplicável exclusivamente a planos individuais ou familiares, devendo-se observar as disposições contratuais e as normativas da ANS, como o art. 14 da RN ANS no 557/2022. 3. Não se configura o perigo de dano a justificar a tutela de urgência em demanda de ressarcimento de despesas médicas quando o tratamento já foi realizado e quitado, sendo o pleito de natureza exclusivamente patrimonial e reversível, não implicando risco iminente à saúde ou integridade física do postulante.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 13, II; 13, parágrafo único, II; 35-C, I e II. CPC, arts. 300; 300, § 3o; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015. STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1902349 - SP (2020/0278256-3), Terceira Turma, Ministro Moura Ribeiro, Brasília, 14 de março de 2022. TJDFT, Acórdão 1891532, 0718854-92.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024. TJDFT, Acórdão 1715672, 0712719-98.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2023, publicado no DJe: 27/06/2023. TJDFT, Acórdão 1894804, 0703618-03.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 05/08/2024. TJDFT, Acórdão 1688692, 0737599-91.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023.